Tribunal: CARF
Processo: 10830.727605/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727605/2014-36
ACÓRDÃO
1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CTN. ENQUADRAMENTO LEGAL. AFASTAMENTO.
Para fins de atribuição de responsabilidade solidária tributária, a figura de
administrador judicial não se confunde com administrador de fato ou de
direito e nem com “administrador de bens de terceiros”, a que aludem os
artigos 135 e 134 do CTN, respectivamente, daí o seu afastamento do polo
passivo da autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a responsabilidade solidária tributária do Sr. Carlos Alberto
Politano.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado por Carlos Alberto
Politano, na condição de Sujeito Passivo por Responsabilidade Tributária, em face de que a
decisão de primeira instância julgou improcedente a sua Impugnação aos autos de infração
lavrados pela autoridade fiscal da DRF de Campinas/SP, por infração à legislação tributária, no
caso, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 07/20, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), fls. 21/34, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls.
35/43 e Contribuição ao PIS/PASEP (PIS), perfazendo um montante de R$ 1.459.753,94, incluído a
multa de ofício de 75% e juros de mora, relativamente ao ano calendário de 2009.
Da autuação/Auto de Infração de IRPJ

Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
3
Foram lançados ainda, como lançamentos decorrentes, a CSLL, PIS e COFINS.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(Em Documentos Diversos – Outros – cont. AI 1, fls.54 a 88)

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
4

Utilizo-me, a seguir, do relatório da decisão recorrida que consta no Acórdão de no
17-76.375 proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO em sessão de 02/03/2017, de foram resumida:
A autoridade fiscal iniciou o procedimento de fiscalização em face do contribuinte
Carlos Alberto Politano, CPF 819.419.608-63, mas no curso dos trabalhos ficou
evidenciado que o contribuinte havia atuado como administrador judicial em
processo em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Campinas, ao longo do ano de
2009, de pessoas jurídicas que formavam o grupo Sabin, entre elas a Micromed.
Vejamos trecho do Termo de Verificação Fiscal (TVF):
5. Para fins de realizar a administração judicial, Carlos Alberto Politano abriu
contas bancárias, em nome próprio, junto ao banco Real (atual banco Santander),
por conta de diversos problemas atravessados com o uso das próprias contas
bancárias mantidas em nome da própria pessoa jurídica (fiscalizada), dentre eles
as ordens de bloqueio emanadas de outras autoridades judiciárias.
6. Segundo fomos informados por Carlos Alberto Politano, a ideia de abertura de
contas em seu nome, a fim de "imunizá-las" de ordens de bloqueio emanadas de
outros juízes, partiu do juiz responsável pelo feito à época, tendo havido inclusive
a comunicação de abertura nos autos do processo.
7. A abertura de tal contas e o uso exclusivo delas para fins da administração
judicial foram devidamente demonstrados no curso do procedimento fiscal
instaurado em face de Carlos Alberto Politano, devendo ser destacados os
seguintes documentos comprobatórios, com cópia juntada ao presente processo:
a) documento firmado por Carlos Aberto Politano, solicitando a abertura das
contas;
b) declaração do contador do grupo empresarial administrado;
c) declaração do gerente financeiro do grupo empresarial administrado;
d) parecer do perito judicial - note-se que as contas são apresentadas
conjuntamente com as demais contas da pessoa jurídica, trazendo as
identificações "Politano" ou "administrador judicial" entre parênteses.
A fiscalização relata que os extratos das contas abertas para receber recurso que,
de fato, eram da Micromed foram fornecidos voluntariamente pelo fiscalizado.
Tendo a autoridade fiscal firmado convicção de que os recursos movimentados
eram de titularidade da Micromed, intimou a referida empresa a comprovar a
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
5
origem dos recursos e demonstrar a correta escrituração dos mesmos, nos moldes
que constam em fls. 61.
A tentativa de intimação no domicílio tributário não obteve sucesso, o que levou a
intimação ser feita por edital. Foram intimados a empresa, os sócios
administradores constante do CNPJ e o administrador judicial à época dos fatos,
Carlos Alberto Politano. Não houve resposta às exigências fiscais.
Com o não atendimento, a fiscalização utilizou a presunção de omissão de receitas
do art. 42 da Lei 9.430/96.
Para apurar o lucro, foi realizado o arbitramento, pois não houve apresentação
dos livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou o livro caixa, em
harmonia com o art. 530, inciso III do RIR/99. Sobre o assunto, acrescentou a
fiscalização:
20. Observe-se que a fiscalizada não apresentou a DIPJ e a DACON, nada declarou
a título de IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep na DCTF e não fez
qualquer recolhimento desses tributos devidos no ano calendário 2009.
21. Importante dizer que os demonstrativos e documentos constantes do
processo n° 00377-2008-093-15-00-7, em trâmite perante a 6a Vara do Trabalho
em Campinas/SP, não são hábeis à tributação por outra sistemática, eis que
incompletos, sem os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos na legislação
comercial, além de estarem desacompanhados de documentos comprobatórios
dos registros.
22. Essa fiscalização apurou, conforme descrito anteriormente, omissão de
receitas no ano-calendário 2009. O contribuinte, intimado, não apresentou
quaisquer Livros ou elementos da documentação contábil e fiscal obrigatória
contendo a movimentação de seus negócios no ano de 2009. Tampouco
apresentou notas fiscais de entradas e saídas ou quaisquer documentos
referentes ao período fiscalizado, inviabilizando qualquer ação dessa fiscalização
no sentido de averiguar os negócios efetuados no período. Ao deixar de
apresentar os Livros ou documentos de sua escrituração comercial e fiscal ou seu
Livro Caixa o contribuinte impossibilitou a apuração do lucro real.
23. Restou, portanto, a essa fiscalização, proceder ao arbitramento do lucro com
base no inc. III do art. 530 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), calculado pela
aplicação do percentual de 38,4% (conforme determina o art. 16 da Lei n°
9.249/95 combinado com a alínea "a" do inc. III do art. 15 da mesma Lei) sobre o
somatório da receita omitida apurada com base no valor dos depósitos bancários
de origem não comprovada (destaque-se, novamente, que não foi apresentada
DIPJ ou DACON para o período).
24. O lucro arbitrado constituiu a base para o lançamento do IRPJ a alíquota de
15% e do adicional (art. 3o da Lei no 9.249/95 com as modificações incluídas pelo
art. 4o da Lei n° 9430/96). Também foram lançados a CSLL, a Contribuição para o
PIS e a COFINS devidos.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
6
Com relação à decadência, a fiscalização assinalou que aplicou o art. 173, inciso I
pela ausência de pagamentos.
A atribuição de responsabilidade para Carlos Alberto Politano foi fundamentada
no art. 135, inciso III do CTN. A motivação fática ficou assim assinalada:
43. Esclareça-se, de início, que essa responsabilidade tributária de terceiros,
consoante entendimento perfilhado pelo STJ, tem natureza de responsabilidade
solidária e decorre tanto de ato culposo quanto doloso.
44. No presente caso, restou inequivocamente demonstrado que houve atuação
com infração à lei, não apenas à tributária, mas sim a todas as outras normas,
sobretudo na seara civil e societária, que ordenam que a escrituração contábil
compreenda todas as operações realizadas. À guisa de exemplo, vejamos o
disposto no art. 1.184 do Código Civil:
(...)
45. A atuação com infração à lei também se verifica ante o fato de o contribuinte
não ter apresentado a DIPJ e a DACON referentes ao ano-calendário 2009 e não
ter declarado, em DCTF, os valores devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Subsidiariamente, a fiscalização fundamentou a atribuição de responsabilidade no
art. 134, inciso III do CTN.
Foi justificado o afastamento da responsabilidade de Amilton Modesto Camargo,
pois o juízo do caso havia afastado a proposta de que atuasse como gestor
financeiro.
A fiscalização encerra o TVF justificando a lavratura da Representação Fiscal para
Fins Penais (RFFP).
Segundo consta de fls. 806 , a fiscalizada foi cientificada do lançamento do
presente processo por edital em 30/12/2014, fls. 100, ao passo que o responsável
foi intimado pessoalmente em 10/12/2014, fls. 04/05. Somente o responsável
apresentou impugnação em 09/01/2015, fls. 716/761, com os argumentos que
resumimos a seguir em seus principais aspectos.
Inicia apontando como foi sua designação para administrador judicial.
Reclama que o procedimento fiscal na pessoa física decorreu por mais de dois
anos, mas a partir de seu direcionamento para a pessoa jurídica da qual foi
administrador judicial os prazos foram bem exíguos, tendo sido feita apenas uma
intimação cujo prazo venceu em 04/12/2014, seis dias antes da lavratura do
lançamento.
Informa que as contas abertas em seu nome para movimentar recursos da
Micromed serviram para permitir que recursos da empresa fossem movimentados
para cobrir o interesse dos trabalhadores sem o obstáculo criado por caução em
benefício de instituições financeiras que eram credoras da empresa.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
7
Informa que foi nomeado em 08/04/2008 e apresentou relatório em 18/01/2010.
O referido trabalho teria sido analisado pelos peritos judiciais que concluíram não
ter havido qualquer excesso de poder, infração à lei, infração ao contrato ou
estatuto, uma vez que todas as medidas importantes que foram implementadas
eram precedidas de consultas ao juízo, Ministério Público e Sindicato da Categoria.
Ressalta que a intervenção visava garantir direitos trabalhistas e não quaisquer
outros interesses, de entes públicos ou privados.
Aponta que o juízo determinou a ordem de pagamento com os recursos da
empresa, conforme fls. 727.
Tratando diretamente da fundamentação da responsabilidade, insiste que o art.
135, inciso III não se refere ao administrador judicial. Argumenta que na época de
edição do CTN nem existia a Lei 11.101/05 que criou a figura do administrador
judicial. Sua situação seria similar ao administrador judicial nomeado na falência
ou na recuperação judicial.
Sua nomeação tinha como finalidade única e exclusiva de cumprir as
determinações do Juízo da 6a Vara do Trabalho de Campinas, sendo certo que
para toda e qualquer ação a ser tomada era preciso prévia autorização judiciária
competente. A gestão teria sido compartilhada entre juízo e interventor.
Insiste que sua atuação foi aprovada por auditoria do juízo:
Torna-se relevante esclarecer, também à Ilustre Turma Julgadora, que houve por
parte do MM. Juízo da 6a Vara do Trabalho de Campinas, em sede do mencionado
processo n.°00377-2008-093-15-00-7, a determinação no sentido de que fosse
realizada auditoria por profissionais independentes, os quais aprovaram as contas
da administração judicial/Intervenção Temporária, que se encontra encerrada
diga-se en passant, de modo que nenhuma fraude ou qualquer espécie de desvio
ocorreu, que pudesse ensejar a existência de dolo ou culpa por parte do ora
impugnante.
Destaca que havia liquidação extrajudicial da Micromed decretada pela Agência
Nacional de Saúde, por meio da Resolução Operacional 1250/2012 quando não
mais existia administração judicial trabalhista, o que obriga sejam as intimações
dirigidas à liquidante. Todo o dever de oferecer informações ao fisco era da
liquidante, posto que estava de posse de toda a documentação e com poderes
para tal no período que durou a fiscalização.
Argumenta que o Juiz Federal Trabalhista deveria tê-lo nomeado Interventor
Temporário do Grupo Sabin e não Administrador Judicial, uma vez que tal
denominação é exclusiva para atuação na Recuperação Judicial, Extrajudicial e na
Falência, conforme prevê a Lei 11.101/2005.
Quanto ao enquadramento legal da atribuição de responsabilidade feito no art.
135, inciso III, aponta que sua atuação na Micromed não se enquadra na figuras
previstas naquele dispositivo. Vejamos a transcrição de sua defesa nessa questão:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
8
De se alertar à Nobre Turma Julgadora que o Auditor Fiscal ao realizar o
lançamento de forma açodada, tendo em vista que os três primeiros trimestres do
ano-calendário de 2009 já se encontravam sob o manto da decadência, como se
debaterá em tópico à frente, confundiu totalmente as pessoas a que se refere o
artigo 135, inciso III, que são na realidade os sócios administradores, os
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (por exemplo, o
representante de uma sociedade anônima eleito em assembleia), os gerentes que
são nomeados em Reunião de Quotistas para gerir a entidade, pessoas estas
ligadas ao quadro societário da entidade, ou nomeadas por este mesmo quadro
societário, nenhuma destas figuras se comparando a situação do ora
Impugnante.
O impugnante insiste que nenhuma responsabilidade por tributos é atribuída ao
administrador judicial no seguinte trecho:
A prevalecer a tese absurda defendida pela fiscalização, nenhum Juízo, quer sejam
de intervenções que visem assegurar direitos trabalhistas, quer sejam de ações de
Recuperação Judicial ou de Falência, conseguirá pessoas para exercer estas
funções, mesmo que sejam bem remuneradas, se tiverem que colocar o seu
patrimônio particular em risco.
Como se sabe, em todos estes casos, o Administrador Judicial ou Interventor
Nomeado, tem que administrar passivos muito expressivos, sendo evidente que
no mais das vezes terá que atrasar o pagamento de tributos se quiser que a
entidade volte aos eixos. Quem estaria disposto a por os seus bens particulares
em risco? Ninguém, evidentemente. E a legislação coaduna-se com esta situação,
não atribuindo responsabilidade a estes serventuários da justiça, situação do
Impugnante.
A atribuição de responsabilidade, em seu entender, não teria fundamento no CTN
ou na Lei 11.101/2005.
Em nenhum processo judicial houve a atribuição de responsabilidade pretendida
pelo fisco.
Entende ter havido violação da impessoalidade na medida em que com o
encerramento do TDPF 08.1.04.00-2012-00627-1 houve a emissão do TDPF
08.1.04.00-2014-00756-9 por vontade própria do Auditor Fiscal. Ou seja, não
foram observados os termos da Portaria 1687/2014 quanto à impessoalidade,
objetividade e fundamentação.
Caberia à autoridade fiscal ao constatar que os depósitos não eram de titularidade
do impugnante simplesmente encerrar o MPF, arquivando-o.
A parcialidade se revela igualmente na existência de um arrolamento lavrado em
09/12/2014 com processo no 10830.727602/2014-1 que posteriormente foi
arquivado. Isso reflete a ânsia da autoridade em penalizar o impugnante por
quaisquer meios.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
9
Ademais, é necessário que fique evidenciado que foi utilizada prova emprestada
sem que o impugnante participasse de sua produção, o que a tornaria prova ilícita
não admissível no processo administrativo.
Aponta que teria ocorrido cerceamento de defesa na medida em que a autoridade
fiscal foi ambígua na definição da capitulação da responsabilidade do
impugnante, não ficando claro se houve enquadramento pelo art. 135, inciso III e
134, inciso III do CTN.
No art. 134 haveria responsabilidade subsidiária, ao passo que no art. 135 haveria
responsabilidade solidária se presentes os requisitos do caput.
Teria ocorrido erro no enquadramento legal, impõe-se a nulidade da autuação.
Teria ocorrido ausência de correta motivação do ato administrativo.
Protesta que os prazos foram bastante exíguos e não permitiram ao sujeito
passivo juntar os documentos solicitados. Ficou comprometido o princípio do
contraditório e ampla defesa.
A ausência do TDPF nos autos causaria nulidade do auto de infração.
O Auditor Fiscal seria autoridade incompetente para lançar contribuições sócias,
pois o TDPF só teria feito menção ao IRPJ.
Pleiteia a exclusão do lançamento de fatos geradores atingidos pela decadência,
tendo esta prazo de cinco anos e dies a quo aquele do art. 150, §4o do CTN.
Argumenta que as receitas auferidas pela autuada não foram consideradas. A
regularidade contábil fiscal da Micromed havia sido atestada por auditores
independentes.
Reclama da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) por entender não haver
motivação para sua existência.
Insiste que depósitos bancários não são fatos geradores de imposto de renda. Cita
o CTN e decisões do CARF para sustentar seu argumento. O art. 42 da Lei 9.430/96
iria contra os princípios formadores das presunções legais.
Teria havido quebra ilícita de sigilo bancário, pois os extratos da pessoa física
foram utilizados para lançamento na pessoa jurídica.
Conclui assim seu pedido:
Em vista de todo o exposto e demonstrado, bem assim das preliminares de
nulidade arguidas, requer e espera da ilustre Turma Julgadora se digne acolher
sua Impugnação, para que, valendo-se da análise dos fatos efetivamente
ocorridos, fazendo valer a essência sobre a forma, seja o Impugnante excluído do
pólo passivo da presente demanda, por não ser responsável subsidiário
tampouco solidário, bem como sejam os Autos de Infração declarados nulos
pelas demais preliminares, já que causadoras de nulidade a teor do art. 59 e
seus incisos do Decreto 70.235/75 e art. 12 do Decreto 7.574/11, ou ainda, pela
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
10
apreciação do mérito, sejam julgados improcedente, com o consequente
cancelamento dos, créditos tributários deles decorrentes.
Requer, ainda, frente à arbitrariedade, impessoalidade e espírito fiscalista
exacerbado do Digno Auditor Fiscal, a esta Nobre Turma Julgadora seja
determinado o arquivamento do processo de Representação Fiscal para Fins
Penais, como medida corretiva do ato praticado pela autoridade administrativa
que o elaborou.
É o relatório.
DA DECISÃO RECORRIDA
Foram rejeitadas as preliminares de nulidade, no caso, a (i) Do MPF e do TDPF como
simples instrumentos de controle administrativo interno, a (ii) Alegação de falta de
impessoalidade na seleção para fiscalização, (iii) Do prazo para atendimento das intimações, das
(iv) Nulidades na fase fiscalizatória (natureza inquisitorial), e da (v) Decadência.
Na atribuição da responsabilização tributária, assim decidiu:
Responsabilidade do administrador judicial. Caso que não se enquadra na Lei
11.101/2005.
A Lei 11.101/2005 disciplina a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do
empresário e da sociedade empresária, conforme seu art 1o determina. O caso
presente não se enquadra em tais situações, pois o atribuição de responsabilidade
deu-se em relação a pessoa física que atuou como administrador judicial em uma
ação trabalhista com objetivo de atender aos interesses dos trabalhadores e não
aqueles dos credores em geral.
Assim, as atribuições do administrador judicial no caso em análise devem ser
buscadas em outros dispositivos legais para que seja atendido ao que determina o
inciso II do art. 5o da Constituição Federal (CF) que prescreve que "ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". A essa
altura podemos, entretanto, afastar a pretensão do impugnante no sentido de que
suas atribuições e responsabilidades sejam aquelas delimitadas pela ordem
judicial que o nomeou. É a lei que configura as obrigações do administrador
judicial, como de resto de qualquer colaborador ou auxiliar da justiça.
No período a que se referem os fatos geradores estava em vigor o antigo Código
de Processo Civil (CPC) que nos seus arts. 763 a 767 trata do administrador judicial
em casos de insolvência na execução por quantia certa contra devedor insolvente.
É de ser assinalado, a propósito, que tais artigos continuam sendo aplicados
mesmo após a entrada em vigor do NCPC, por conta do art. 1.052 do NCPC. Na
ausência de disposição expressa para o caso de administrador judicial em
processos trabalhistas, podemos tomar tais artigos como configuradores das
atribuições do administrador em termos processuais.
Vejamos o art. 766 do antigo CPC:
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
11
Art. 766. Cumpre ao administrador:
I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para
esse fim as medidas judiciais necessárias;
II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos
honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial;
III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como
promover a cobrança das dívidas ativas;
IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa.
O magistrado responsável pelo processo trabalhista, a despeito do que
argumentou o impugnante, não ignorou a abrangência das atribuições do
administrador que nomeava. Vejamos alguns trechos da decisão que assinalam a
preocupação do magistrado com o CTN e destacam a figura do administrador
como gestor da empresa objeto dos trabalhos:
Com o objetivo de evitar o encerramento atividades e diminuir o prejuízo dos
empregados que trabalham ou trabalharam para as rés e considerando a natureza
alimentar dos créditos trabalhistas, bem como, sem perder de vista a preferência
prevista no art. 186 do CTN, e todas as garantias constitucionais e legais para os
créditos de natureza alimentar, tendo em vista a concordância das partes,
determina-se, como meio de satisfação das dívidas trabalhistas, na forma do art.
708, III, do CPC:
(...)
III) Penhora sobre todos os bens, ativos e direitos da segunda reclamada
[Fundação Albert Sabin), que por se tratar de Fundação não possui finalidade de
lucro. Contudo sua administração estará sujeita aos poderes de mando e gestão
do administrador judicial (...) (destaques nossos)
Nessa linha de atribuições, ainda devemos considerar a figura do administrador
das S/A. Sobre o assunto, a Lei 6.404/76 prescreve:
Nessa linha de atribuições, ainda devemos considerar a figura do administrador
das S/A. Sobre o assunto, a Lei 6.404/76 prescreve:
Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde,
porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto.
O alcance da responsabilidade do administrador é ampliado quando consideramos
a seara tributária, pois o CTN trata da responsabilidade de terceiros nos arts. 134
e 135, in verbis:
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
12
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Em casos que não se enquadram na Lei 11.101/2005, o administrador judicial
assume atribuições de administrador de bens terceiros conforme referido no art.
134, inciso III.
Porém, como destacou o impugnante, o art. 134 traz responsabilização
subsidiária, embora use a palavra "solidariamente". Porém, a responsabilidade do
art. 134 só será solidária nos "casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte", conforme prevê a primeira
parte do caput do art. 134.
A fiscalização, entretanto, fundamentou a atribuição de responsabilidade em
primeiro lugar no art. 135, inciso III , mas fez referência a aplicação subsidiária do
art. 134, inciso III.
Tem razão o impugnante quando afirma que sua atuação não se deu como
diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, conforme
previsto no art. 135, inciso III. Nosso entendimento é que atuou como
administrador de bens de terceiros, figura prevista no art. 134, inciso III.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
13
Como o art. 135 faz referência às pessoas mencionadas no art. 134 e a fiscalização
apresentou o art. 134, inciso III como enquadramento subsidiário, entendemos
que não há vício na fundamentação, como insistentemente defendeu o
impugnante.
A menção aos dois dispositivos, art. 135, inciso III e art. 134, inciso III, não causou
cerceamento de defesa, pois o impugnante tinha total condições de se defender de
ambos os dispositivos, como de fato o fez.
Afastado o argumento de cerceamento de defesa no enquadramento legal da
atribuição de responsabilidade passamos a algumas considerações sobre o art.
135 do CTN.
Responsabilidade. Art. 135 do CTN. Necessidade de apuração de atuação em
ofensa à lei ou com excesso de poderes. Descumprimento da obrigação
tributária por si só não justifica a atribuição de responsabilidade.
Sobre a responsabilidade tributária dos administradores das pessoas jurídicas,
dispõe o artigo 135, do Código Tributário Nacional que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)
II – (...)
III – (...)
Aplicando tal dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu no Recurso
Repetitivo 1.101.728 - SP o seguinte:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO
PELA SOCIEDADE.
(...)
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta
de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ
de 28.02.2005).
O que o STJ concluiu sobre o sócio pode ser aplicado em relação a todos os incisos
do art. 135, o que inclui todas as pessoas listadas no art. 134, entre elas
administrador de bens de terceiros.
Portanto, para a atribuição de responsabilidade solidária aos administradores de
bens de terceiros faz-se necessária a apuração de um ato, distinto do próprio
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
14
descumprimento da obrigação tributária principal, em ofensa à lei ou com excesso
de poderes.
É certo que a empresa, gerida pelo administrador - legal, estatutário, contratual
ou judicial -, tem a obrigação de apresentar a declaração de rendimentos
demonstrando os resultados do ano calendário anterior conforme art. 56 da Lei
8.981/95, in verbis:
Art. 56. As pessoas jurídicas deverão apresentar, até o último dia útil do mês de
março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no na
calendário anterior. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
E não só a apresentação da DIPJ é obrigação legal do administrador, mas da DCTF
e do DACON. Vejamos a Lei 10.426/2002:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
(...)
No caso presente, o administrador judicial que apresentou impugnação, Sr.
Politano, ao gerir os negócios da empresa, descumpriu tais obrigações legais, pois
não apresentou a DIPJ, DCTF e DACON referentes ao ano calendário 2009, o que
representa situação suficiente para a responsabilização deste com base no art.
135, por ter incorrido em ofensa à lei durante sua gestão.
A DIPJ deveria ter sido entregue até 30/07/2010, conforme estabelece o art. 5o da
Instrução Normativa (IN) 1.028/2010. O impugnante alega ter deixado a
administração judicial da empresa em 03/2010, o que afastaria sua
responsabilidade nesse ponto. No entanto, não apontou as provas de que seu
afastamento deu-se em tal data, tornando oportuna a lembrança do brocardo
jurídico allegatio et non probatio, quasi non allegatio , ou seja, alegar sem provar
equivale a não alegar. Ainda que considerássemos que sua responsabilidade pela
não apresentação da DIPJ não teria se caracterizado pelo seu afastamento antes
de encerrado no prazo final, a falta da entrega da DCTF e do DACON ainda
remanesce como iremos tratar adiante.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) deveria ter sido
entregue semestralmente ou mensalmente, segundo estabelecia a Instrução
Normativa (IN) 903/2008 em seus arts. 2o, 3o e 7o. No cenário mais benéfico para
o impugnante, apresentação semestral da DCTF, ainda assim pelo menos a DCTF
do 1o semestre de 2009 deixou de ser entregue durante sua gestão.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
15
No tocante ao Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), os
prazo são similares aos da DTCF, segundo consta dos arts. 2o, 3o, 7o e 8o da IN
940/2009. Logo, houve omissão na apresentação do DACON durante a gestão do
impugnante.
Portanto, ficou caracterizado ato ilícito na gestão do impugnante na medida em
que a empresa por ele gerida não apresentou DIPJ, DCTF e DACON, descumprindo
obrigação legal para tanto.
Ainda que seu afastamento da administrador tenha se dado antes do prazo de
encerramento apara entrega da DIPJ, afastando sua responsabilidade nesse
aspecto, ainda assim a DCTF e o DACON deveriam ter sido entregues durante seu
período de gestão.
A fiscalização ainda fundamentou a ocorrência de ato ilícito no descumprimento
do art. 1.184 do Código Civil (CC), pois ficaram constatadas que pelo menos as
movimentações financeiras encontradas nas contas do impugnante não foram
escrituradas pela Micromed. Acatamos o argumento da fiscalização, pois, de fato,
tais operações não foram escrituradas e isso ocorreu durante a gestão do
impugnante.
Logo, a atribuição de responsabilidade ao impugnante obedeceu aos regramentos
legais conforme expusemos acima. Destacando a complexidade das atribuições do
administrador judicial encontramos Araken de Assis assinalando que "complexas e
numerosas responsabilidades aguardam o administrador" (ASSIS, Araken de.
Manual da Execução. 11a. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 867). Nessa linha, torna-se
oportuna a citação do que registrou o Instituto de Governança Corporativa(A
responsabilidade dos administradores e o deve de diligência, 2014, p. 13, Acesso
em
22
fev.
2017,
Disponível
em:
<
http://www.ibgc.org.br/userfiles/files/GT_Interagentes_Responsabilidade_Admini
stradores.pdf >)
Assessorar-se com especialistas O administrador deve estar especialmente atento
às decisões que dependam ou envolvam especialidade, cujo conhecimento não
detém e cuja supervisão lhe caiba. Nesse caso, o administrador deve buscar
fontes seguras para que possa direcionar seus atos e tomar decisões após
assegurar-se de que dispõe do nível de informação e especialização necessárias.
Sempre que o administrador não dominar a matéria a ser decidida, deve amparar-
se em profissionais dotados da capacidade de reunir abordagens relevantes,
corretas e precisas, que sejam necessárias à tomada de decisão. É importante
considerar, no entanto, que mesmo a contratação de especialistas precisa ser
feita com a diligência esperada de um administrador, que deve assegurar que, de
fato, tenham a qualificação técnica necessária para as tarefas, além de
acompanhar os trabalhos, fazendo as perguntas e questionamentos que entender
necessários para compreender os resultados obtidos.
Se o impugnante, ao assumir o encargo de administrador judicial, tivesse tido a
diligência que se espera de quem assume tal função, teria se cercado de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
16
especialistas que certamente o impediriam de oferecer sua conta pessoal para as
movimentações financeiras da Micromed, teriam orientado a cumprir todas as
obrigações tributárias, principais e acessórias, da empresa e teriam esclarecido
que o juízo e os auditores e peritos indicados por este não tem competência para
manifestar-se sobre questões tributárias da União, tendo em conta que a
competência para tanto é de Auditor Fiscal da Receita Federal. Ainda que
concordemos que sua atuação não foi dolosa nas omissões das questões
tributárias, isso não altera sua responsabilidade tributária, pois, conforme o art.
136 do CTN, a responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
[...]
Decadência. Aplicação do conteúdo do Resp 973.733/SC nos moldes da Nota
PGFN/CRJ No 1.114/2012 c/c Parecer PGFN/CAT 1.617/2008 em decorrência da
Portaria Conjunta PGFN/FRB No 01/2014 que regulamentou o disposto nos §§
4o, 5o e 7o da Lei 10.522/2002.
[...]
No caso, conforme observamos na pesquisa aos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (SRFB) de fls. 808/812, nenhum pagamento de IRPJ, CSLL, PIS ou
COFINS foi localizado no período a que se referem os fatos geradores. Somente
foram encontrados pagamentos de custas judiciais (1505) e ressarcimento de
cópias (3292). Logo, deve ser mantida a aplicação as regra geral do art. 173, inciso
I do CTN conforme feito pela fiscalização.
Assim considerado, o dies a quo para os primeiros três trimestres de 2009(ou para
os dez primeiros meses do ano no caso de tributos com fato gerador mensal) é
01/01/2010 com dies ad quem em 31/12/2014, data posterior à data de ciência
do lançamento.
Para o quarto trimestre de 2009 (ou para o último mês do ano, no caso de tributos
com fato gerador mensal), o dies a quo é 01/01/2011 e dies ad quem é
31/12/2015. Portanto, fica afastada a caducidade em todos os períodos de
apuração.
Dos lançamentos com base em movimentação financeira. Fatos geradores após
01/01/1997
A argumentação de que o auto de infração é nulo, porque a movimentação
bancária não é fato gerador de imposto de renda, carece de sustentação, já que
atinente a lançamento realizado sob a égide do art. 42 da Lei no 9.430, de
27/12/1996 e MP no 1.563-1/97, convalidada pela Lei no 9.481, de 13/08/1997 e
art. 849, § 2o, inciso II, do RIR/99.
Diz o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997, que:
Lei no 9.430/1996:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
17
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Eis que o dispositivo legal acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não meros indícios
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
18
de omissão; razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que represente omissão de receita. A presunção em favor do
Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção
relativa, passível de prova em contrário.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias.
Os argumentos aduzidos pelo interessado não tem o condão de alterar os fatos
imputados como omissão de rendimentos, mormente porque, conforme
anteriormente explanado, o ônus da comprovação da origem dos recursos
depositados em conta corrente é de sua competência.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Contudo,
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Destarte, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do novo diploma, como enfatizado no preâmbulo
desse voto.
Por outro lado, é improfícua a jurisprudência administrativa e judicial trazida pela
impugnante, porque relativa a lançamentos respaldados em leis anteriores à
edição da Lei no 9.430/1996, que tornou lícita a utilização de depósitos bancários
de origem não comprovada como meio de presunção legal de omissão de receitas
ou de rendimentos.
Nesse sentido a jurisprudência administrativa abaixo:
[...]
Diante da existência de uma presunção legal, fica afastada a validade dos
argumentos do impugnante de que teria ocorrida ofensa aos princípios da verdade
material e legitimidade. Não houve por parte da autoridade administrativa
qualquer arbitrariedade ou confisco, ao contrário, houve a interpretação e
aplicação da lei seguindo a atividade vinculada de lançamento nos moldes do art.
142 do CTN.
É de se ser destacado, por oportuno, que no caso presente o impugnante
apresentou, voluntariamente, seus extratos bancários, conforme informado no
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
19
item 09 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 60 - informação não
contraditada pelo impugnante -, o que retira por completo o fundamento de seus
argumentos sobre quebra de sigilo e utilização de provas ilícitas, uma vez que o
acesso do fisco aos extratos foi autorizado pelo próprio titular de direito da conta
a partir do momento que entregou os documentos à fiscalização. Como ficou
evidenciado que a movimentação financeira dos referidos extratos eram de
titularidade, de fato, da Micromed, a utilização dos extratos foi decorrência de
atitude do próprio impugnante fez prova de tal fato junto à autoridade fiscal.
Afastada, portanto, a possibilidade de serem consideradas ilícitas as provas
constituídas pelos extratos bancários que compõem os autos.
Encaminhamento da Representação Fiscal para Fins Penais
As considerações do impugnante no que tange à Representação Fiscal para Fins
Penais perdem objeto na medida em que as próprias normas disciplinadoras do
procedimento preveem o momento em que deve ser feito o seu encaminhamento
ao Ministério Público.
[...]
Assim, descabe a análise da questão, bastando o cumprimento do rito processual
acima descrito.
Posto isto, voto por julgar a impugnação IMPROCEDENTE.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 01 de junho de 2017 da decisão recorrida, o Responsável Solidário
apresentou Recurso Voluntário em 30 de junho de 2017, enquanto que a Contribuinte, após
intimação via edital, nada apresentou.
O recurso voluntário apresentado, em sua essência, repete as alegações da
Impugnação, ora sumariadas no relatório da decisão recorrida, anotando algumas considerações
acerca do voto da DRJ, mas nada que represente um ineditismo em relação aos argumentos
trazidos na Impugnação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
20
Conforme relatoriado, apenas o Responsável Solidário apresentou recurso
voluntário, com várias alegações de nulidade dos lançamentos, além de sua irresignação contra a
condição de responsável solidário.
Primeiramente, as questões preliminares já foram devidamente rechaçadas pela
decisão recorrida, as quais foram ora repetidas no recurso voluntário, com pequenas anotações
acerca do decidido no acórdão recorrido, mas deixo aqui de me manifestar sobre as mesmas, uma
vez que quanto à questão de mérito - responsabilidade solidária e/ou subsidiária atribuída ao
Recorrente,- entendo que lhe assiste razão.
No Auto de Infração fls.06 a 53 (inclui Termo de Verificação Fiscal - TVF), consta que
ao Sr. Carlos Alberto Politano, foi atribuída responsabilidade solidária de direito, nos termos do
art.124, inciso II do CTN, constando também o art.135, inciso III do CTN (TVF) e art.134 , III, do
CTN, conforme citação da autoridade autuante no TVF:

A DRJ já havia afastado o enquadramento legal da atribuição de responsabilidade
solidária nos termos do disposto no inciso III do art. 135 do CTN:
A fiscalização, entretanto, fundamentou a atribuição de responsabilidade em
primeiro lugar no art. 135, inciso III , mas fez referência a aplicação subsidiária do
art. 134, inciso III.
Tem razão o impugnante quando afirma que sua atuação não se deu como
diretor, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito privado, conforme
previsto no art. 135, inciso III. Nosso entendimento é que atuou como
administrador de bens de terceiros, figura prevista no art. 134, inciso III.
Apesar desta afirmação, a DRJ, entretanto, construiu diversos outros argumentos
inovadores, em contraste com a primária e lacônica motivação fiscal (no caso o art.1.184 do
Código Civil e ementa judicial), para concluir:
No caso presente, o administrador judicial que apresentou impugnação,
Sr.Politano, ao gerir os negócios da empresa, descumpriu tais obrigações legais,
pois não apresentou a DIPJ, DCTF e DACON referentes ao ano calendário 2009, o
que representa situação suficiente para a responsabilização deste com base no
art. 135, por ter incorrido em ofensa à lei durante sua gestão.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
21
Entendo que o dispositivo legal invocado, no caso o inciso III do art.135 do CTN,
não se aplica à condição em que se situava o Recorrente, de administrador judicial, e, tampouco, o
inciso III do art.134 do CTN, qual seja:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
O administrador judicial, evidentemente, não é um “administrador de bens de
terceiros” e nem responde “pelos tributos devidos por estes”, além de que não se pode confundir
uma empresa como sinônimo de bens de terceiros.
Os equívocos são enormes, o dispositivo invocado é inaplicável e, se fosse o caso,
poderia se cogitar, pela semelhança, com o inciso V supra, conforme explicado na obra
Constituição e Código Tributário Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, com os
comentários, acerca deste artigo, de Juliana Furtado Costa Araujo, Procuradora da Fazenda
Nacional:
[...]
Nesse contexto, a responsabilidade somente se concretiza se houver participação
do terceiro, por ação ou omissão, relativamente ao fato ensejador da obrigação
tributária a ser exigida.
Dessa forma os pais respondem pelos tributos devidos pelos filhos menores; os
tutores e curadores serão responsáveis pelos tributos devidos pelos seus
representados (tutelados ou curatelado); os administradores pelos tributos
devidos pelos proprietários de bens que estão sob sua administração; o
inventariante pelos tributos devidos pelo espólios; o síndico pelos tributos devidos
pela massa falida; os tabeliães, escrivães e outros serventuários de ofício pelos
tributos devidos em virtude da atividade que exercem e os sócios quando há
liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.062 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727605/2014-36
22
Não basta que esses terceiros ocupem a posição que o dispositivo legal aponta.
Isso por si só não enseja responsabilização. Faz-se necessário que tenham
ingerência na situação ensejadora do nascimento da obrigação tributária.
Como exemplo, apontamos a figura do pai que participa efetivamente como
gestor dos negócios de um filho menor de idade. Eventual não pagamento dos
tributos devidos em razão do exercício da atividade por parte do contribuinte (filho
menor de idade) pode levar à sua responsabilização.
Fazemos uma ressalva aqui ao inciso V do dispositivo em análise, que trata da
responsabilidade do comissário pelos tributos devidos pelo concordatário. Diante
da Lei no 11.101/2005 (Lei das Falências), essa figura foi substituída pela
recuperação judicial o que ensejaria uma atualização do dispositivo.
Enfim, por qualquer ângulo que se analise o caso ora visto, não vejo como possa o
administrador judicial, nos termos em que que lhe foi atribuída a sua atividade na empresa pela
justiça trabalhista, ser responsabilizado pelas condutas típicas comerciais da empresa,
notadamente, no caso da infração ora cogitada, afinal a empresa ou grupo tinha gestor financeiro,
sócios administradores e até contador.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária tributária de Carlos Alberto Politano.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 938
DF CARF MF
Original